Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713815-30.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no expediente de ID no 62886167, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 61081433), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da decisão de ID no 61081433, o recurso constitucional interposto pela recorrente MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, por envolver a necessidade de reexame do contexto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007